Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-78.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702602-78.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente o patrono do réu ANDERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS para apresentar as razões recursais (ID 66121791 na origem) ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhes foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Persistindo o silêncio, a OAB/DF será oficiada, para fins do que determina o art. 265 do CPP, com a nova redação dada pela Lei n. 14.752/2023, e o réu deverá ser intimado para constituir novo advogado em 15 dias, ou informar se deseja ser patrocinado pela Defensoria Pública. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2024 18:28:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator